Tribunal: STF
Processo: Rcl 19081
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PERDA DO OBJETO – PREJUÍZO.
    1. Em 5 de março de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – INTERESSE.
     1. Considerada a superveniência das Emendas Constitucionais nº 94/2016 e 99/2017, diga o reclamante, de forma fundamentada, sobre o interesse no prosseguimento do processo, sob pena de extinção. 
    2. Publiquem.
    O reclamante, embora intimado, quedou silente.
    2. Ante o quadro, declaro o prejuízo da reclamação.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator